Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS.
1. O procedimento de jurisdição voluntária de registro e cumprimento de testamento particular tem o escopo de verificação do cumprimento das formalidades legais relativas ao ato de disposição de última vontade do testador.
2. Consoante lição doutrinária, “se elaborado por processo mecânico, o testamento particular não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão (art. 1.876, § 2o). Garante-se, assim, o respeito à vontade do testador, que, por meio de rasuras ou espaços em branco, pode ter sua vontade alterada completamente” (Schreiber, Anderson; Tartuce, Flávio. Simão, José Fernando; Melo, Marco Aurélio Bezerra de; Delgado, Mário Luiz. Código Civil comentado – doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019 [e-book]).
3. As assinaturas das testemunhas foram apostas em folha avulsa, sem que seja possível vincula-las ao conteúdo do documento em que se encontram as disposições testamentárias. Por outro lado, consta do testamento particular que haveria a assinatura do testador, do advogado e das testemunhas.
4. Verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. As circunstâncias do caso apontam para a necessidade de instrução probatória mediante a realização de oitiva das testemunhas constantes do testamento particular, com o intuito de que seja observada a máxima preservação da vontade do testador. Ademais, a audição das testemunhas testamentárias mostra-se inerente ao próprio procedimento de jurisdição voluntária.
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação provida. Retorno dos autos ao juízo de origem.